Tribunal: TJDFT
Processo: 0717579-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717579-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Kelly Aparecida Pereira Guedes Embargado: Rafael Kern D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Kelly Aparecida Pereira Guedes contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 49236112). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 4 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator